Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716669-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO contra a decisão (id 58391822), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de no 0705796-19.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, que indeferiu o pedido de bloqueio de R$1.078.401,22 nas contas da agravada para custear diretamente os medicamentos prescritos por um ano em razão dos sucessivos descumprimentos de ordens judiciais. Em suas razões, a autora/agravante narra, em suma, que é paciente oncológica em estado gravíssimo com alto risco de morte, inclusive com recentes diagnósticos de recidiva e metástase nos pulmões, sendo imprescindível o tratamento indicado pela sua médica, todavia o plano de saúde agravado negou o fornecimento da medição prescrita (Carboplatina 555mg, Paclitaxel 280mg, Bevacizumabe 852mg e Pembrolizumabe 200mg, a cada 21 dias, de modo contínuo). Desse modo, aduz que na origem foi deferida em 20/02/2024 a tutela de urgência determinando que a ré/agravada fornecesse os aludidos fármacos no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00, tendo tomado ciência em 27/02/2024. Todavia, assevera que a ré não cumpriu tal comando, bem como várias outras ordens judiciais no mesmo sentido, mesmo com majoração da multa cominatória e sob pena de bloqueio de bens. Desse modo, sustenta a necessidade de se efetivar o bloqueio nas contas da agravada para que consiga custear pelo período de um ano os medicamentos de elevado custo necessários ao seu tratamento, ressaltando que não possui condições de saúde para se aguardar mais uma majoração da multa cominatória e um novo descumprimento. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo em razão do seu gravíssimo quadro de saúde. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar o bloqueio de contas da empresa agravada e dos seus sócios/responsáveis, garantindo-lhe um ano de tratamento, no montante de R$1.048.401,22. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 58391815). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem parcialmente a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese sob julgamento, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, consoante o laudo médico e a decisão que deferiu a tutela de urgência (ids 187048763 e 187185814 – origem), a autora foi diagnosticada com neoplasia de colo de útero e, recentemente, apresentou recidiva e metástase nos pulmões. Igualmente, o tratamento com a aludida medicação foi solicitado pela médica assistente com a maior urgência possível em decorrência do “risco de comprometimento de órgãos vitais e consequente óbito”. Nesse contexto, verifica-se que foi proferida em 20/02/2024, a priori preclusa, a decisão que deferiu a tutela de urgência, cujo dispositivo restou assim consignado (id 187185814 – origem): “ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que forneça à parte autora os medicamentos “Carboplatina 555mg, Paclitaxel 280mg, Bevacizumabe 852mg e Pembrolizumabe 200mg, a cada 21 dias, de modo contínuo.”, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID. 187048763). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite, por ora, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Todavia, apesar da ré ter sido devidamente intimada em 27/02/2024 por meio de Oficial de Justiça (id 187936960 – origem), permaneceu inerte. Ato contínuo, o juízo a quo determinou a intimação da ré “(...) com urgência, para comprovar o cumprimento imediato da decisão liminar de ID. 187185814, no prazo de 48 horas, sob pena de deferimento do pedido de bloqueio.” (id 189042135 – origem). No entanto, mesmo após ser devidamente intimada em 13/03/2024 (189819709 - pág. 01), não se manifestou. Por conseguinte, sobreveio em 09/04/2024 a terceira decisão judicial, a qual intimou novamente a ré para cumprir a tutela de urgência no prazo de 48 horas, majorando as astreintes para o valor diário de R$2.000,00 até o limite de R$60.000,00 (id 192642265 – origem). Porém, apesar de intimada pessoalmente por oficial de justiça em 10/04/2024 (id 192757270 - origem), deixou transcorrer in albis o aludido prazo. E por fim, foi proferida, em 18/04/2024, a quarta decisão judicial (id 193867400 – origem), ora agravada, que indeferiu o bloqueio de bens, mas intimou “a parte ré para fornecer/custear os medicamentos, conforme decisão de ID 187185814, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”, cuja o ato processual se deu em 22/04/2024 (id 194152912), tendo decorrido o prazo em 24/04/2024 sem a comprovação, até o presente momento, do cumprimento da ordem judicial. Acresça-se ainda que restou demonstrado, a priori, por meio da petição de id 191403871 - págs. 04/06, sem impugnação, que o custo mensal da soma dos medicamentos prescritos (Carboplatina 555mg, Paclitaxel 280mg, Bevacizumabe 852mg e Pembrolizumabe 200mg) totalizam R$87.366,76. Nesse diapasão, evidencia-se a probabilidade do direito em razão, em primeira vista, dos reiterados descumprimentos das referidas determinações judiciais. Ademais, o arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, prevista no artigo 301 do CPC, para asseguração do direito. A par dessas questões, impõe-se o deferimento do arresto para fins de custeio diretamente pela autora dos medicamentos prescritos, à luz da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, constata-se que o valor anual pretendido, pelo menos neste momento processual, revela-se desarrazoado, sendo adequado deferir o período referente a 4 meses, o qual perfaz o valor de R$349.467,07, sem prejuízo de nova prorrogação, inclusive pelo juízo a quo, condicionado a devida prestação de contas pela agravante. Igualmente, o bloqueio de valores nas contas dos sócios/administradores da agravada, pois sequer integram a lide. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o imediato arresto da importância de R$349.467,07 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos) nas contas da ré/agravada, por meio do sistema SISBAJUD a ser efetivado na origem, e, frutífera a diligência, transfiram-se os valores para a conta de titularidade da autora, para custear diretamente os medicamentos prescritos pelo período de 4 meses, sem prejuízo, caso necessário, de prorrogação, inclusive pelo juízo a quo. Deve a autora/agravante, a contar do recebimento do montante, prestar contas do valor levantado, devendo comprovar mensalmente por meio de documento fiscal idôneo a aplicação integral no custeio exclusivo dos medicamentos prescritos: Carboplatina 555mg, Paclitaxel 280mg, Bevacizumabe 852mg e Pembrolizumabe 200mg. Ressalta-se que a parte autora se sujeita às prescrições do art. 302 do CPC, bem como que eventual valor remanescente deverá ser imediatamente depositado nos autos originários, independentemente de intimação. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem com urgência. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora